Tribunal: STF
Processo: AI 488425
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidor
   Público estadual. Licença-prêmio não gozada. Pagamento em
   pecúnia. Retenção de imposto de renda sobre o valor pago.
   Controvérsia infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição
   Federal. 4. Competência da Justiça estadual para julgar a ação de
   repetição de indébito. Precedentes. 5. Agravo regimental a que
   se nega provimento.